Tribunal: TJDFT
Processo: 0012376-58.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. INADMISSÃO. QUESTÃO PRECLUSA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. LESÃO CORPORAL LEVE. ATENDIMENTO HOSPITALAR. PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DANO MORAL CARACTERIZADO.
I. Não há cerceamento de defesa na hipótese em que o julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal atende a acórdão que a considerou desnecessária. Inteligência do artigo 507 do Código de Processo Civil.
II. De acordo com os artigos 30, inciso V, 37, § 6o e 175, caput, da Constituição Federal, 734, caput, e 927, parágrafo único, do Código Civil, e 14, caput, e 22 do Código de Defesa do Consumidor, a pessoa jurídica de direito privado que presta serviço público de transporte coletivo de passageiros responde objetivamente pelos danos causados a usuários e terceiros.
III. O perfil objetivo da responsabilidade civil da empresa de transporte coletivo de passageiros exclui a culpa como pressuposto do dever de indenizar, porém não exime a vítima do ônus de comprovar os danos sofridos em razão do acidente.
IV. Se as provas dos autos, com destaque para a perícia, descartam as sequelas permanentes e a perda da capacidade laborativa afirmadas na petição inicial, não há direito subjetivo às indenizações previstas nos artigos 949 e 950 do Código Civil.
V. Lesão corporal leve que demanda atendimento hospitalar, realização de exame e medicação atinge a integridade física e psicológica da vítima e, por conseguinte, caracteriza dano moral passível de compensação pecuniária, segundo a inteligência dos artigos 12, 186 e 949 do Código Civil
VI. Recurso conhecido e parcialmente provido.